Tribunal: TJDFT
Processo: 0004145-03.2018.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PECULATO-FURTO. SUBTRAÇÃO DE BENS DESTINADOS A PROGRAMA SOCIAL. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. AUSENTE CRIME ELEITORAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. LAUDO PERICIAL PRODUZIDO UNILATERALMENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRETENSÃO MINISTERIAL DE VALORAÇÃO DA CULPABILIDADE. PROCEDÊNCIA. VETORES MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA EXASPERAR A PENA. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONDENAÇÃO AO RESSARCIAMENTO DOS DANOS NA DENÚNCIA. RECURSOS CONHECIDOS, NÃO PROVIDO O APELO DA DEFESA E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
1. O Ministério Público possui a prerrogativa de oferecer a denúncia sem indiciamento, tendo em vista que o inquérito policial trata-se de procedimento meramente informativo.
2. Não há falar em cerceamento de defesa por ausência de fundamentação da sentença se, pela simples leitura, é possível perceber que a alegação da defesa não possui correspondência com o que fora analisado pelo Magistrado.
3. O acordo de não persecução penal (ANPP) é instituto de caráter bilateral, e a sua não aceitação pelo indiciado não possui qualquer repercussão na valoração da culpabilidade ou inocência do réu.
4. Rejeita-se a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa se a defesa não se insurgiu no momento oportuno quanto à sua insatisfação com os quesitos respondidos pelos peritos no laudo pericial.
5. A competência da Justiça Eleitoral é atraída quando os crimes comuns são conexos com os crimes eleitorais. No caso, não há imputação de crime eleitoral ao acusado, não havendo falar com competência da justiça especializada.
6. Conforme o art. 110 do Código Penal, depois de transitada em julgado a sentença condenatória, a prescrição regula-se pela pena aplicada. No caso, além da defesa, o Ministério Público recorreu da sentença, não havendo, portanto, trânsito em julgado.
7. Quando o conjunto probatório demonstra que o réu, na condição de Secretário de Estado, concorreu para a subtração, em proveito próprio, de computadores destinados a um programa social que atendia a população vulnerável, adequada a sua condenação pelo crime do art. 312, §1o, c/c art. 327, § 2o, ambos do Código Penal.
8. Laudo pericial produzido unilateralmente pelo acusado, por perito não oficial, que não observa o contraditório e que reexamina provas não possui o condão de, por si só, desacreditar a conclusão a que chegaram os peritos oficiais.
9. Os bens públicos devem ser destinados pelo administrador buscando, necessariamente, a moralidade administrativa e jamais privilegiar qualquer instituição particular, sob pena de que se ratifique um modelo arcaico e patrimonialista de Administração Pública, no qual não se distingue a fronteira entre o público e o privado.
10. O desvio de bens destinados à população carente demonstra maior reprovabilidade da conduta do réu, apta a autorizar o aumento da pena-base pela análise desfavorável do vetor culpabilidade.
11. A vantagem eleitoral constitui proveito da conduta típica e, no caso, não constitui razão suficiente para valorar negativamente os motivos do crime de peculato.
12. A facilidade acarretada pelo cargo de Secretário de Estado foi considerada na terceira fase da dosimetria, ao incidir a causa de aumento do art. 327, § 2o, do Código Penal. Assim, exasperar a pena na primeira fase por esse motivo seria incorrer em bis in idem.
13. Este Tribunal de Justiça vem adotando uma interpretação restritiva do disposto no inciso IV do artigo 387 do Código de Processo Penal, prevalecendo a vertente segundo a qual, para a fixação de reparação de danos materiais, são necessários pedido formal e instrução específica para apurar o valor da indenização. In casu, embora haja a estimativa do valor dos bens, não houve pedido na denúncia de fixação de reparação de danos.
14. Recursos conhecidos, não provido o recurso da defesa e parcialmente provido a apelação do Ministério Público.